Tribunal: TJSP
Processo: 1062309-92.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito e condenou o réu à devolução, de forma simples, dos valores descontados, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais – Inconformismo da autora – 1. Declaração de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito e condenou o réu à devolução, de forma simples, dos valores descontados, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais – Inconformismo da autora – 1. Declaração de inexigibilidade do débito. Ausência de impugnação recursal do réu com relação à declaração de inexigibilidade. – 2. Retorno das partes ao estado anterior à contratação – Valor depositado em favor da autora que já foi devolvido por depósito vinculado à conta judicial do feito. Devolução em dobro (e não simples) pelo réu dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Restituição em dobro que prescinde de elemento volitivo do fornecedor de serviços. Autorizada a compensação – 4. Dano moral caracterizado. Indenização ora arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância às particularidades do caso concreto – Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.